Tribunal: TJDFT
Processo: 0714467-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA DO EXECUTADO MAIOR QUE 5 SALÁRIOS-MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO REVOGADO. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E COMPLEMENTAÇÃO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR BLOQUEADO INTEGRALMENTE PENHORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão interlocutória que, nos autos de cumprimento de sentença, dentre outras determinações, concedeu o benefício da gratuidade de justiça ao executado, ora agravado, e considerou parcialmente impenhorável o valor de R$ 12.555,73 bloqueado em sua conta bancária, proveniente de aposentadoria, deferindo o desbloqueio do valor remanescente de R$ 5.292,39 e determinando a manutenção do bloqueio de R$ 7.263,34. O agravante sustenta equívoco na concessão da gratuidade e na limitação da penhora, requerendo a revogação do benefício e a conversão do valor total bloqueado em penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o executado preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, considerando os elementos de prova sobre sua capacidade financeira; e (ii) analisar a legalidade da penhora sobre a totalidade do valor bloqueado na conta bancária do executado, considerando sua origem em proventos de aposentadoria oficial e complementação, à luz da regra de impenhorabilidade e sua mitigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça não exige miséria absoluta, mas requer demonstração efetiva da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o sustento próprio ou da família. Embora a declaração de hipossuficiência gere presunção relativa, esta pode ser afastada diante de outros elementos que evidenciem capacidade financeira. A análise deve ser realizada conforme a realidade de cada caso. A jurisprudência desta Corte, de longa data, adota os parâmetros da Defensoria Pública do DF, como a Resolução no 140/2015 e a atual Resolução no 271/2023, que presumem vulnerabilidade econômica para pessoas com renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, considerando a soma de todos os rendimentos, incluindo aposentadorias e pensões. No caso dos autos, restou comprovado que o executado percebe proventos de aposentadoria oficial e complementação que totalizam R$ 18.678,31 líquidos mensais. Tal montante é significativamente superior ao critério objetivo de 5 salários-mínimos adotado para a presunção de hipossuficiência. Ademais, o executado deixou de apresentar documentos solicitados pelo Juízo de origem para comprovar sua real situação financeira. Desta forma, a alegada hipossuficiência não foi demonstrada.
4. Conforme o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários e proventos de aposentadoria, no todo ou em parte, destinados ao sustento do devedor e sua família. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça e esta Corte têm mitigado essa regra em determinadas situações, permitindo a penhora desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade do devedor. Para dívidas não alimentares, a mitigação é possível quando os valores auferidos superam 50 salários-mínimos, mas a jurisprudência admite flexibilização considerando as particularidades do caso concreto. Há precedentes nesta Corte que utilizam o patamar de 5 salários-mínimos, critério para a gratuidade de justiça, também como parâmetro para decidir sobre a penhorabilidade, buscando proteger o mínimo existencial. Considerando que o executado aufere renda líquida total de R$ 18.678,31, muito acima do limite de 5 salários-mínimos, a penhora do valor total bloqueado (R$ 12.555,73) não comprometerá seu mínimo existencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada para revogar a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao executado e determinar que o valor integral bloqueado de R$ 12.555,73 seja convertido em penhora para conta judicial e liberado em favor da agravante.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 11, 98, 99, §§ 2o, 3o e 4o, 833, IV e § 2o, 921, III e § 1o; Resolução no 140/2015 DPDF; Resolução no 271/2023 DPDF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020; TJDFT, Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022; TJDFT, Acórdão 1622564, 07108121020188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022; TJDFT, Acórdão 1663742, 07072185820228070014, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023; TJDFT, Acórdão 1735400, 07168051520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 8/8/2023; TJDFT, Acórdão 1796421, 07398877520238070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 22/1/2024; TJDFT, Acórdão 1414693, 07059293520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 29/4/2022.